Tribunal: STF
Processo: Rcl 81604
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Fornecimento de medicamento. Saúde pública. Observância de precedentes vinculantes. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que apreciou reclamação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, buscando suspender a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).



2. O pedido inicial consistia no fornecimento do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse 30MG) para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F900), alegando-se a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a ineficácia de tratamentos prévios.



3. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e julgou o pedido procedente. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença quanto ao fornecimento do fármaco. O recorrente ajuizou reclamação perante o STF, sustentando violação à Súmula Vinculante 60 e ao tema 1.234 da repercussão geral.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) observou os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61, e se houve a devida intimação das partes para manifestação sobre esses requisitos em face da modulação de efeitos.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e insuficientes para infirmar o decidido.



6. As instâncias ordinárias, ao determinarem o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, não observaram integralmente os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.



7. A decisão de origem deixou de oportunizar às partes a discussão quanto ao cumprimento dos requisitos materiais dos temas 6 e 1.234, especialmente os itens 2 (b e d) e 3 (a) do tema 6, e 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234.



8. A modulação de efeitos no julgamento do tema 1.234 da repercussão geral restringiu-se exclusivamente à questão da competência para julgamento dos feitos, não abrangendo o cumprimento dos requisitos materiais para o fornecimento de medicamentos.



9. É imperativo que o Poder Judiciário, ao apreciar pedidos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, observe rigorosamente as diretrizes fixadas pela Suprema Corte, a fim de garantir a segurança do paciente, a eficácia terapêutica do tratamento e a estabilidade das decisões judiciais, em consonância com o princípio da colaboração processual.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 6º, 77, §2º, 489, §1º, V e VI, 536, §3º, 927, III, §1º, 933; Decreto 7.646/2011; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-R; Lei 9.868/1999, art. 27; Lei 10.742/2003, art. 7º; Recomendação 146/2023 do CNJ, art. 9º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 60; STF, Súmula Vinculante 61; STF, Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471); STF, Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024); STF, RE 1.366.243-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025; STF, STA 175-AgR.